Tribunal: TJES
Processo: 0000214-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS MOZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA VIOLÊNCIA E A OBTENÇÃO DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE, EMBALO E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE EVIDENCIAM FINALIDADE MERCANTIL. DOSIMETRIA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade das provas por suposta violência policial, requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena, substituição por restritivas de direitos, alteração do regime inicial e revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegada violência policial invalida as provas e enseja absolvição; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para porte para uso próprio; (iii) avaliar eventual redução da pena; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial; (v) verificar a possibilidade de revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada quando inexiste nexo causal entre a alegada violência policial e a obtenção das provas, sobretudo quando a condenação se fundamenta em depoimentos colhidos sob contraditório e não em confissão extrajudicial.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram demonstradas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão em local de intenso comércio ilícito, com apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, dinheiro em espécie e anotações do tráfico.

5. O art. 33,
caput
, da Lei de Drogas tipifica múltiplas condutas, não exigindo prova de ato de comercialização no momento da abordagem. As circunstâncias do caso afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo admissível a coexistência das condições de usuário e traficante.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal; na segunda fase, a reincidência foi corretamente reconhecida e majorada em patamar inferior ao usual, não havendo causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a pena definitiva.

7. Inviável a substituição da pena (CP, art. 44) e a fixação de regime inicial diverso do fechado, diante da reincidência.

8. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, risco de reiteração delitiva e antecedentes criminais, não havendo alteração no quadro fático desde a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de violência policial não invalida as provas se não demonstrado nexo causal entre a suposta violência e a obtenção do acervo probatório utilizado na condenação.

2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, associada a elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação para porte para uso próprio, ainda que o réu alegue ser usuário.

3. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação quando persistirem os fundamentos que motivaram a custódia, especialmente o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, arts. 44 e 59; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025; STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/2/2024, DJe 1º/3/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0501600-91.992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01/12/2021, DJe 14/12/2021; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/3/2019, DJe 25/3/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS MOZA DIAS
em face da Sentença (fls. 119/127) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Razões recursais apresentadas às fls. 148/152, nas quais a Defensoria Pública pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas, em razão de ameaças e violência policial sofrida pelo réu, a fim de absolvê-lo do delito imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena ao mínimo legal, a substituição da reprimenda arbitrada e a fixação do regime inicial diverso do fechado. Por fim, pede a revogação da sua prisão.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14952890).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS MOZA DIAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas, em razão de ameaças e violência policial sofrida pelo réu, a fim de absolvê-lo do delito imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena ao mínimo legal, a substituição da reprimenda arbitrada e a fixação do regime inicial diverso do fechado. Por fim, pede a revogação da sua prisão.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 21:00 horas, no "Beco Paraíba", situado no bairro Floresta, neste município, o denunciado Douglas Moza Dias trazia consigo 95 (noventa e cinco) "pedras de crack", 82 (oitenta e dois) "pinos de cocaína", 47 (quarenta e sete) "buchas de maconha", 01 (um) cigarro também de "maconha", 13 (treze) papelotes e 25 (vinte e cinco) "bolas de haxixe" e 02 (dois) "papelotes de cocaína", além de R$ 630,55 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), em notas e moedas variadas, e uma folha de caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação provisório de fls. 12/13.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam operação para reprimir o tráfico de drogas no referido local, quando avistaram o denunciado sentado em uma escada, sendo que Douglas tinha em mãos 02 (dois) palitos de "maconha" e carregava uma mochila de cor rosa, não tendo percebido a aproximação da guarnição.

Ato contínuo, o denunciado foi abordado e submetido a procedimento de revista pessoal, que resultou na apreensão das drogas e numerário em espécie mencionados anteriormente. Além disso, Douglas possuía consigo uma folha de caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, tendo declarado informalmente para os militares que estava vendendo drogas naquele local desde as 08:00 horas, e confirmado tais informações em seara policial. (...)

Inicialmente, o apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas, aduzindo que confessou os fatos imputados em seu desfavor em razão das ameaças e violência policiais sofridas pelo réu.

Contudo, não prospera a irresignação do réu já que, da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
baseou-se nas declarações das testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório para a condenação, e não da confissão extrajudicial.

Assim, consoante o entendimento do C. STJ, “
a teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação
”, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLÊNCIA POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade das provas que ensejaram a condenação devido à violência policial no momento da prisão. 2. O acórdão impugnado, ao apreciar o recurso de apelação, concluiu que eventual agressão praticada por policiais não torna o ato nulo, mesmo porque as lesões constatadas no réu foram atribuídas a populares, e não aos policiais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada violência policial no momento da prisão em flagrante torna nulas as provas obtidas e se há nexo causal entre a suposta violência e a obtenção das provas do flagrante. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado, que está embasado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso, pois não há nexo causal entre a suposta violência policial e a obtenção das provas que levaram à condenação. 6. A análise das instâncias ordinárias concluiu que as lesões sofridas pelo réu foram causadas por populares, e não por policiais, não havendo, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de violência policial não torna nulas as provas obtidas se não houver nexo causal entre a violência e a obtenção das provas. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica na ausência de comprovação de que a violência policial influenciou a produção probatória." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 857.913/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023. (AgRg no HC n. 951.675/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Diante disso, afasto a tese defensiva de nulidade das provas.

Requer o recorrente, outrossim, a desclassificação da sua conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Compulsando detidamente os autos, todavia, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 95 (noventa e cinco) pedras de crack, 82 (oitenta e dois) pinos de cocaína, 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, 02 (dois) papelotes de cocaína, 13 (treze) papelotes de haxixe, 25 (vinte e cinco) bolas de haxixe, um cigarro de maconha, além de R$ 630,55 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie e um caderno contendo anotações sobre o tráfico de entorpecentes.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

As testemunhas Poliana Banho dos Santos e Gerson Loyola Liberato, ambos policiais militares, sob o crivo do contraditório, relataram, em uníssono, que abordaram o réu em local de intenso tráfico de entorpecentes, sentado na escadaria, com maconha na mão e mochila nas costas, após informação de um morador sobre um homem vendendo drogas no beco.

Durante a audiência judicial, as referidas testemunhas reconheceram o réu como o indivíduo abordado no dia dos fatos e informaram, igualmente, que na mochila apreendida com o acusado foram encontrados os entorpecentes e anotações sobre o comércio de drogas, sendo que estavam fracionadas e embaladas para venda e o réu confessou atuar no “plantão do tráfico” desde cedo.

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à quantidade, à variedade e à forma de embalo dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, diante da agravante da reincidência, considerando a existência de condenação definitiva em desfavor do réu (autos nº 0006311-37.2018.8.08.0047 - crime de roubo), o Juízo
a quo
exasperou a pena em seis meses, utilizando, inclusive, patamar inferior àqueles sugeridos pelos Tribunais Superiores, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante disso, não há reparo a ser realizado na reprimenda imposta.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito como pretende a defesa, com fulcro no art. 44 do CP.

Mantenho, outrossim, o regime inicial fechado para cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.

Por fim, reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Destaco, ainda, que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado já fora condenado, com sentença definitiva, em duas ações penais (autos nº 0006311-37.2018.8.08.0047 e 0005784-69.2013.8.08.0012) pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, respectivamente.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.